Tribunal: TJMT
Processo: 1032170-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032170-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 006.320.361-84 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Fábio de Oliveira Chagas contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S/A, visando à suspensão da cobrança de juros abusivos e correção de lançamentos indevidos na conta corrente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência;

(
ii
) saber se é possível a antecipação da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

4.
A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária.

5.
A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora.

6.
O
periculum in mora
não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável.

7.
A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória.

8.
A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório.

2. O
periculum in mora
em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável.

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, 489; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 54); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.799.718/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO DE OLIVEIRA CHAGAS
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória c/c Repetição de Indébito n. 1021167-93.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a cobrança de juros abusivos e corrigir lançamentos indevidos na conta corrente do Agravante, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a ausência de
periculum in mora
e o esgotamento do mérito, além de postergar a análise da inversão do ônus da prova para o saneamento do processo (ID. 205788425, na origem).

Em suas razões (ID. 315362352), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a Instituição Bancária utilizou metodologia de cálculo que gerou lançamentos indevidos de juros sobre valores bloqueados judicialmente e aplicou taxas de juros abusivas, muito acima da média de mercado, conforme demonstrado por documentação técnica e apêndice de cálculo anexados à inicial.

Argumenta que o dano financeiro é progressivo e cumulativo, e a não concessão da tutela de urgência compromete o resultado útil do processo, defendendo que a tutela provisória não esgota o mérito, sendo plenamente reversível, e que a inversão do ônus da prova é cabível em relações consumeristas bancárias devido à hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a cobrança de juros abusivos e corrigir lançamentos indevidos na conta, e, ao final, pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão de primeira instância.

O pedido de
antecipação da tutela
recurs
al
foi
in
deferido
no
ID
.

316741885
.

O Banco
Agravad
o
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(ID.
323087359
).

O juízo
a quo
prestou informações no ID.
319641879
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 315504356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

FÁBIO DE OLIVEIRA CHAGAS
pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, buscando a suspensão imediata da cobrança de juros que reputa abusivos e a correção de lançamentos que considera indevidos em sua conta corrente, além da antecipação da inversão do ônus da prova.

Contudo, após análise mais aprofundada dos autos, constato que
o recurso não comporta provimento
, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.
Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...)
F
Á
BIO DE OLIVEIRA CHAGAS
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória c/c Repetição de Indébito”, em desfavor de
BANCO SANTANDER S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Lado outro, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in
verbis
: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema
é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora
Juspdivm
. 14a Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito
.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,

o que não se verifica no caso em tela
(art.300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência: (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (grifo nosso).

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, a apuração das onerosidades alegadas na exordial, demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC).

Ressalto, outrossim, que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Portanto, hei por bem em indeferir os pedidos de tutela formulados na exordial (Id.203999791, pág.20 – item ‘1’), até ulteriores deliberações deste Juízo.

De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido na exordial, eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

“(...) (TJ-MG - AI: 10000211235635001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 11/11/2021) (grifo nosso) (...)” (ID. 205788425, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia
recursal
reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a oportunidade da inversão do ônus da prova em relações consumeristas bancárias.

Pois bem
.

O Agravante fundamenta a probabilidade do seu direito na apresentação de um laudo técnico e apêndice de cálculo que, segundo alega, demonstram a cobrança de juros muito acima da média BACEN (Série 25463) e a utilização de metodologia indevida para cômputo de dias de uso do cheque especial, especialmente após bloqueio judicial de R$ 1.869,24
.

Contudo, os elementos carreados aos autos são insuficientes para a formação de um juízo de probabilidade robusta
, como alega o Agravante.

Em primeiro lugar, a documentação apresentada pelo Agravante, consubstanciada em laudo pericial contábil, ostenta a natureza de prova unilateral
, que, p
or mais detalhada que seja a análise, foi produzida sem a observância do indispensável contraditório.

Como cediço, n
o rito processual civil, a comprovação cabal da alegada onerosidade excessiva ou abusividade das taxas de juros, notadamente a comparação com a taxa média de mercado, demanda a dilação probatória exauriente, incluindo, se necessário, a produção de prova pericial judicializada.

Em segundo lugar, a mera propositura da ação revisional não possui o condão de elidir a mora contratual
, entendimento este
pacífico
no
Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 380/STJ, de que
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
,
de modo que a discussão judicial da dívida, por si só, não é capaz de suspender
imediatamente a cobrança combatida
, conforme reiterada jurisprudência daquela Corte Superior,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. (...) 2. "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula n. 380 do STJ). 3. "
Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional
" (
AgRg
no
AREsp
n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.799.718/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23/5/2022, DJe 26/05/2022) (
g.n
.)

Em caso análogo já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A mora restou regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a identificação nominal do recebedor, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.132) e Súmula 72. 4.
A alegação genérica de cláusulas abusivas, sem prova mínima ou perícia, não afasta a mora, por depender de dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento
. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem receba”. 2. “
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais, desacompanhada de prova mínima, não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
”. 3. “Dificuldades pontuais de acesso aos autos ou alegações desacompanhadas de prova não configuram violação ao contraditório ou cerceamento de defesa”. (...)” (TJMT. N.U 1015453-64.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2025, DJe 27/06/2025) (
g.n
.)

Em terceiro lugar, o afastamento da mora, se houver,
exige
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
”
, c
onforme a jurisprudência
vinculante do STJ firmada no REsp n. 1.061.530/RS (Tema 54),
sendo que
tal entendimento jurisprudencial, evidentemente, pressupõe a comprovação judicial da abusividade dos encargos, mediante
regular instrução
probatória,
observado o contraditório
.

Tanto é que a Orientação 2 do STJ no referido precedente repetitivo deixa claro que
“
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
”
(REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

Desta feita, a alegação do Agravante de que a Instituição Financeira utilizou uma metodologia de cálculo indevida, gerando juros sobre valores bloqueados judicialmente, embora
plausível
, depende da análise aprofundada dos extratos e do contrato sob o crivo do contraditório
, já que a
presunção de legalidade e higidez do contrato bancário não pode ser afastada por alegações genéricas suportadas por prova unilateral em sede de cognição sumária.

Assim sendo, as alegações de abusividade das cláusulas contratuais, bem como de eventual cobrança de tarifas e juros excessivos, demandam, para sua comprovação cabal, uma dilação probatória exauriente, com a produção de prova pericial e a submissão ao crivo do contraditório.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ). A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual.
ipada
, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. IV.
Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória
, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência
.” (...)” (TJMT. N.U 1024051-07.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025, DJE 10/09/2025) (
g.n
.)

Portanto, ante a necessidade de cognição exauriente e dilação probatória, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante não se mostra de plano, robusta o suficiente para a concessão da tutela de urgência.

No que tange ao
periculum in mora
, o
Agravante
alega
que o dano financeiro é progressivo e cumulativo, comprometendo o mínimo existencial e o resultado útil do processo.

Contudo, este argumento, embora compreensível, não configura o
perigo de dano
exigido pelo art. 300 do CPC na sua dimensão de risco concreto, atual e de difícil ou impossível reparação.

É que a
lide versa sobre valores patrimoniais
, de modo que, n
a hipótese de sucesso do Agravante ao final da instrução processual, os valores eventualmente cobrados indevidamente são perfeitamente passíveis de repetição e/ou compensação, com os devidos acréscimos legais e correção monetária.

Ou seja, a
possibilidade de recomposição contábil das perdas financeiras demonstra a reversibilidade da situação, enfraquecendo a tese de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, a alegação de que a não concessão da tutela implica risco de negativação ou agravamento da mora não se sustenta, pois,
como sobejamente demonstrado acima, o
entendimento consolidado do STJ
se firmou no sentido de que
a discussão judicial da dívida, por si só, não afasta a mora
(
Súmula 380)
.

Des
se
modo, a
alegação
de que o dano seria cumulativo
em verdade
é inerente a qualquer dívida sujeita a encargos, e o Agravante não demonstrou um prejuízo excepcional ou irreparável que não possa ser sanado pela via indenizatória ou pela repetição de indébito ao final do processo.

Observe-se, ainda, que a
decisão agravada, em correta aplicação da dogmática processual, refutou o pleito por implicar o esgotamento do provimento final do processo em sede de tutela provisória.

De fato, o
Agravante busca a suspensão imediata da cobrança de juros abusivos, sua limitação à média de mercado e a correção contábil provisória dos lançamentos.

Ocorre que, c
onforme
bem fundamentado na decisão recorrida
, a concessão da tutela nesses moldes,
inaudita altera
par
s
, constitui uma antecipação substancial do provimento final.

Ora, a
tutela de urgência, por sua natureza provisória, visa assegurar a efetividade do processo sem, contudo, substituir a cognição exauriente que se dará apenas na sentença com o trânsito em julgado
, razão pela qual p
ermitir que o juízo sumário estabeleça a taxa de juros aplicável (limitando-a à média BACEN) e determine a correção de critérios contábeis, é, essencialmente, prejulgar o mérito da ação revisional
, o que não se pode admitir.

Se a revisão do contrato, em cognição exauriente, dependerá de prova pericial e do contraditório para definir se houve ou não abusividade, a intervenção provisória nos moldes requeridos neutraliza a própria finalidade da fase instrutória e do julgamento definitivo.

Por fim, o Agravante insiste no deferimento imediato da inversão do ônus da prova,
in initio litis
, com fulcro n
o art. 6o, VIII, do CDC, dada sua hipossuficiência técnica.

Embora a relação seja de consumo e a inversão do ônus da prova constitua direito básico do consumidor, esta não se opera automaticamente e não deve ser deferida em momento imprópri
o, agindo com
acerto
o
juízo
de origem ao indeferir o pleito nesta fase processual preliminar, consignando que a matéria deve ser enfrentada no saneamento do feito.

Isso porque a
inversão do ônus da prova é considerada
regra de instrução
, devendo ser decidida no momento oportuno (despacho saneador, conforme o art. 373 do CPC).

Evidentemente, a
antecipação do tema
como pretende o Agravante configuraria um
erro de procedimento, pois impede a definição clara dos pontos controvertidos
no momento adequado,
e a garantia do contraditório e da ampla defesa para a parte Ré, que precisa ser informada em tempo hábil sobre qual ônus probatório deverá se desincumbir.

De todo modo,
a jurisprudência é clara ao asseverar que a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito,
in
verbis
:

“(...) O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que

a eventual possibilidade de inversão do ônus da prova não possui o condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada como consumidora - de trazer aos autos elementos probatórios mínimos quanto as suas alegações
. (...)”(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 9/10/2023, DJe 11/10/2023) (
g.n
.)

Portanto, o posicionamento do juízo
a quo
está em consonância com a doutrina e a jurisprudência que prestigiam o momento do saneamento para a estabilização do processo e a distribuição dinâmica das cargas probatórias.

Com tais considerações,
verifica-se que a decisão agravada não ostenta qualquer vício, estando plenamente justificada pela

ausência de demonstração da probabilidade do direito, que depende de dilação probatória e contraditório
, além da
inexistência de
periculum in mora
irreparável ou de difícil reparação, tratando-se de dano patrimonial reversível
, de
violação à natureza provisória da medida, por implicar esgotamento do mérito
,
e
da
correta postergação da análise da inversão do ônus da prova para o despacho saneador
, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FÁBIO DE OLIVEIRA CHAGAS
, para manter incólume a
d
ecisão agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025